Tribunal: TJDFT
Processo: 0815393-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF/88. LEI 4.266/2008. AUXÍLIO TRANSPORTE. VERBA DEVIDA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VERBA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito à parte autora de percepção do auxílio transporte e do décimo terceiro salário, devendo o valor dessas verbas ser abatido do valor apontado como devido pela parte autora.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou que foi admitida como médica generalista pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal por meio de contrato temporário. Aduziu que desde o primeiro mês de trabalho informou à sua chefia imediata que provavelmente não poderia ficar no cargo, devido a motivos pessoais e de trabalho. Informou que o contrato temporário vigeu pelo período de 03/04/2024 a 31/05/2024. Consignou que solicitou seu desligamento via sistema no dia 06/06/2024, porém em 19/08/2024 foi notificada acerca da necessidade de ressarcimento de valores ao Erário em razão de supostas faltas e de aviso prévio indenizatório. Sustentou que, na condição de servidora temporária, tem direito ao recebimento de adicional de insalubridade, auxílio alimentação, auxílio transporte, além de férias e décimo terceiro salário proporcionais ao tempo trabalhado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71917579).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito ao recebimento auxílio transporte e décimo terceiro salário em razão de contrato temporário de servidor público.
5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que a contratação da autora se deu por meio de contrato temporário, regido pelas Lei Distrital no 4.266/2008 e Lei Federal no 8.745/93, razão pela qual é incabível o deferimento de verbas previstas nas normas regedoras da relação de trabalho. Sustentou que as verbas pretendidas não são asseguradas aos contratos temporários, posto que verbas celetistas. Argumentou que a requerente não trouxe aos autos qualquer indício de fato constitutivo de seu direito, posto que ausente a comprovação do desempenho de atividade estranha às atribuições do cargo que ocupa, não havia como se deferir 13o salário e auxílio-transporte. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. O art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
8. A Lei Distrital n. 4.266/2008, que fundamenta a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, dispõe, em seu artigo 7o, §5o, em relação à remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada, que o profissional de saúde faz jus ao pagamento das verbas indenizatórias previstas nos arts. 107 a 112 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011.
9. A Lei Complementar no 840/2011, em seus arts. 107 a 110, prevê o pagamento do auxílio transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interesta­dual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa e seu pagamento será em pecúnia ou em vale-transporte, efetuado no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo.
10. No que diz respeito ao décimo terceiro salário, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o regime de contratação temporária da Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 restou assentado que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Tema 551). Ademais, a Súmula Vinculante no 37 orienta que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” Nesse sentido: Acórdão 1987674, 0771682-17.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1978706, 0719524-47.2022.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; Acórdão 1941765, 0705704-24.2023.8.07.0018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.
11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido quanto ao direito ao recebimento de décimo terceiro salário, devendo o DF abater do valor apontado como devido pela parte autora (R$ 6.341,11) das verbas reconhecidas no item anterior tão somente o valor de R$ 165,00, a título de auxílio transporte, ficando estabelecido que a quantia devida pela requerente corresponde a R$ 6.176,11.
12. O DF é isento de custas, por determinação legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante à ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.